Tribunal: TJDFT
Processo: 0715997-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715997-46.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MÁRCIA MARA SILVA RECORRIDOS: MARCO AURÉLIO DA SILVA, SIMONE CABRAL MELO DA SILVA, RUBER MARCELO SARDINHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. MULTA. I – As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu da apelação cível deserta. II – O prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, após a revogação da gratuidade de justiça é peremptório, nos termos dos arts. 101, §2o, e 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC. III – O agravo interno é manifestamente improcedente e a votação pela improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. IV - Agravo interno desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que o recurso interposto não tem caráter abusivo ou protelatório, devendo, portanto, ser afastada a multa indevidamente aplicada. Destaca que a penalidade não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com trecho de julgado da Corte Superior. Defende a tempestividade do recolhimento do preparo recursal, após, em sede de segundo grau, ter revogado os benefícios da gratuidade de justiça, não havendo que se falar em recurso deserto. Assevera que o não conhecimento da apelação afronta os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório e da segurança jurídica. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. Com efeito, a recorrente foi condenada, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil/2015, a pagar ao recorrido a multa de um por cento sobre o valor atualizado da causa. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, §5o, do CPC/2015, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Nos termos do art. 1.021, § 5o, do NCPC, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento” (EDcl no AgInt no AREsp 1358780/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 21/8/2019).No mesmo sentido: EDcl no AgInt no AREsp 888.455/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 21/11/2019; AgInt no AREsp 1613280/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 27/11/2020. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo quanto à apontada ofensa ao artigo 1.021, §4o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que o agravo interno é manifestamente protelatório, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Melhor sorte não colheria o apelo em relação à tese de tempestividade do recolhimento do preparo recursal. A uma, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 01/07/2020). No mesmo sentido é o AgInt no AREsp 1761558/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2021. A duas, porque “A alegação de violação a princípios e regras constitucionais não pode ser apreciada em sede de recurso especial, uma vez que o exame da matéria é de competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inciso III, da Carta Magna” (AgRg no AREsp 856.527/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 21/5/2021). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1379278/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/10/2020). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023